Tribunal: STF
Processo: Rcl 57773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 7.044/PR. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Leila Maria Duarte, contra decisão da 15ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Curitiba/PR e de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0030374-19.2020.8.16.0182, mediante os quais teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção nº 7.044/PR.
 
 2.	A reclamante narra que, uma vez concedida a ordem no mencionado paradigma, para que se aplicasse aos agentes penitenciários estaduais, por analogia, a Lei Complementar nº 51, de 1985, ajuizou ação declaratória c/c ação de cobrança contra o Estado do Paraná, a fim de receber o abono de permanência, uma vez cumpridos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria especial em agosto de 2010.
 
 3.	Discorreu sobre o abono de permanência. Sustenta que não pretende a aplicação retroativa da decisão paradigma, ao contrário, pretende seja considerada, no caso concreto, a incidência do art. 40, § 19, da Constituição da República, na redação vigente na data em que preenchidos os requisitos da Lei complementar nº 51, de 1985.
 
 4.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, por desrespeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal no MI nº 7.044/PR.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	No caso em tela, alega-se a inobservância, pelas autoridades reclamadas, da decisão proferida no MI nº 7.044/PR. O respectivo julgado possui ementa de seguinte teor:
 
“APOSENTADORIA ESPECIAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – ATIVIDADE DE RISCO – MORA LEGISLATIVA. Ante mora legislativa na edição de norma a versar aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco – artigo 40, § 4º, da Constituição Federal –, surge aplicável, aos agentes penitenciários, o regime da Lei Complementar nº 51/1985.”
(MI nº 7.044-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Red. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/11/2020, p. 01/03/2021).
 
 10.	Observo que o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso inominado da ora reclamante e manteve a sentença de improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:
 
“RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, POR FORÇA DA DECISÃO DO STF EXARADA NO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO N. 7044. EFEITOS EX NUNC. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA LEI N. 13.300/16. PRETENSÃO INDEVIDA. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DA DECISÃO DEFINITIVA DO MANDADO DE INJUNÇÃO QUE BENEFICIOU O AUTOR, VISTO QUE A POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL SOMENTE FOI ALCANÇADA A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUANDO ENTÃO FOI CRIADA PARA O CASO PARTICULAR A NORMA REGULAMENTADORA DO REFERIDO DIREITO. RECLAMANTE QUE SE APOSENTOU VOLUNTARIAMENTE EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDENIZÁVEIS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 22; grifos nossos).
 
 11.	Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7, p. 101-104). Na sequência, o presidente da Turma Recursal do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário, por óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 8, p. 36-37).
 
 12.	Houve, então, a interposição do competente agravo em recurso extraordinário, autuado nesta Corte sob o nº 1.412.537/PR, o qual foi a mim distribuído, por prevenção a esta reclamação, em 17/02/2023.
 
 13.	Pois bem, nos autos do MI nº 7.044-AgR/PR, o eminente Relator, Min. Celso de Mello, ao reconhecer o estado de mora legislativa, concedeu a ordem injuncional impetrada pelo Sindicado dos Agentes Penitenciários do Paraná (Sindarspen), para “garantir aos membros integrantes da entidade sindical ora impetrante o direito de terem os seus pedidos administrativos de aposentadoria especial concretamente analisados pela autoridade administrativa competente, observado, para tanto, o que dispõe a Lei Complementar nº 51/1985 (aplicável, por analogia, à situação registrada nesta causa)”. Conforme o paradigma, portanto, a análise de pedido de aposentadoria especial cabe à autoridade administrativa à qual se encontra vinculado o servidor. 

 14.	Nos presentes autos, contudo, não há notícia de requerimento administrativo formulado pela parte reclamante nesse sentido. A controvérsia tem origem na ação declaratória c/c ação de cobrança proposta contra o Estado do Paraná, na qual a reclamante pretende o reconhecimento do direito ao abono de permanência desde agosto 2010, quando teria preenchido os requisitos da LC nº 51, de 1985.
 
 15.	Registre-se, ademais, ad argumentandum tantum, que não houve decisão no sentido da aplicação do normativo mencionado, desde o início de sua vigência, no âmbito do paradigma em referência. Na verdade, ante a mora legislativa, determinou-se a sua observância, até a edição de norma específica. Portanto, somente a partir da decisão do STF é que se permitiu a análise da situação concreta com base na Lei complementar nº 51, de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição.
 
 16.	Nesse aspecto, oportuna a transcrição dos seguintes dispositivos da Lei nº 13.300, de 23/06/2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo:
 
“Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora.
(...)
Art. 11. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável.”
 
 17.	Nesse cenário, não verifico a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo.
2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória.
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 53.957-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 18.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator